Tribunal: STF
Processo: RMS 30881
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DE CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO IMPUTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Suspeição da comissão de processo administrativo não demonstrada. Inexistência de ato ou manifestação que evidencie atitude tendenciosa de seus membros.



    2. A ausência de intimação do resultado do relatório final da comissão de processo administrativo não caracteriza afronta ao contraditório e à ampla defesa quando o servidor se defendeu ao longo de todo o processo administrativo. Precedentes.



    3. O indeferimento motivado de pedido de prova testemunhal formulado após o término da instrução do processo administrativo não caracteriza cerceamento de defesa. Art. 156, §§1º e 2º, da Lei n. 8.112/1990.



    4. Existência de provas suficientes da participação do servidor na quebra do sigilo fiscal de contribuinte e no compartilhamento indevido de sua senha pessoal de acesso aos sistemas do Ministério da Fazenda.



    5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.